Tribunal: TJPA
Processo: 0814052-64.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814052-64.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

AGRAVADO: RODRIGUES & ALMEIDA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:

Processual civil. Execução de título extrajudicial. Arresto prévio. Possibilidade. Tentativa de localização do executado frustrada. Reforma da decisão agravada
.
Recurso conhecido e provido
.

I.

Caso em exame

1.

Agravo de instrumento visando a reforma da decisão que indeferiu o pedido de arresto prévio sob o fundamento de que o exequente havia indicado novo endereço para fins de citação, determinando a renovação das diligências.

II.

Questão em discussão

2.

Discute-se a necessidade de esgotamento das tentativas de citação do executado como requisito para deferimento do arresto prévio, nos termos do artigo 830 do CPC.

III.

Razões de decidir

3.

O artigo 830 do Código de Processo Civil prevê que, não sendo o executado localizado pelo oficial de justiça, proceder-se-á ao arresto de tantos bens quantos forem necessários para assegurar a execução. Tal previsão visa garantir a efetividade do cumprimento da obrigação, prevenindo o risco de dissipação patrimonial pelo devedor cujo paradeiro é desconhecido.

4.

No caso concreto, restou demonstrado que a citação foi tentada no endereço constante na Junta Comercial, e, posteriormente, em outro endereço indicado pelo exequente, sem sucesso. Assim, é dispensável o esgotamento de outras tentativas para a efetivação do arresto, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o arresto online de bens do devedor, independentemente da exaustão das diligências de citação, desde que demonstrada a impossibilidade de localização do executado.

IV.

Dispositivo

5.

Recurso conhecido e provido para determinar a realização do arresto na modalidade on-line, confirmando-se a tutela antecipada recursal anteriormente concedida.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO VOTORANTIM contra decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Santarém nos autos da ação de execução de título extrajudicial (proc. nº 0800568-57.2023.8.14.0051), ajuizada em face de RODRIGUES & ALMEIDA LTDA.

A decisão impugnada foi proferida nos seguintes termos:

“
1. INVIÁVEL determinar arresto, uma vez que a parte demandante aponta o novo endereço para fins de citação e penhora (ID 102871423 - Pág. 4).

2. RENOVEM-SE as diligências (ID 88383029 - Pág. 1).

2.1. As custas da diligência devem ser recolhidas em até quinze dias, sob pena de extinção do feito.

Ultimado o prazo, intime-se pessoalmente (art. 485, §1º, do CPC).

3. Após, conclusos.
”

No recurso, o agravante sustenta a desnecessidade do esgotamento dos meios de citação para a efetivação do arresto prévio. Argumenta que a diligência de citação foi realizada no mesmo endereço constante no contrato social da empresa.

Invoca o artigo 830 do Código de Processo Civil, que prevê o arresto executivo (ou arresto prévio) como forma de assegurar a futura penhora em casos de execução por título extrajudicial, quando o executado não for encontrado. Defende que o arresto executivo independe da citação prévia do devedor, constituindo instrumento para garantir a efetividade da execução. Assevera que a finalidade do arresto não é suprimir a citação, mas sim otimizar os atos processuais, permitindo a conversão do arresto em penhora tão logo a citação seja efetivada.

Ao final, requer o provimento e conhecimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar a realização de arresto.

Por meio da decisão de ID 22544470, deferi o pedido de tutela antecipada recursal, determinando o imediato arresto on-line.

Sem contrarrazões ante a não angularização da relação processual.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Verificados os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

A controvérsia dos autos diz respeito à correção ou não da decisão que indeferiu o pedido de arresto, sob o argumento de que o exequente havia indicado novo endereço para fins de citação.

O agravante sustenta que o esgotamento prévio dos meios de citação não é requisito para a efetivação do arresto prévio.

Com razão o recorrente.

O artigo 830 do Código de Processo Civil estabelece que, não sendo o executado localizado pelo oficial de justiça, proceder-se-á ao arresto de tantos bens quantos forem necessários para assegurar a execução.

A finalidade dessa medida é garantir a efetividade do cumprimento da obrigação, prevenindo o risco de dissipação patrimonial pelo devedor cujo paradeiro é desconhecido.

Dessa forma, diante da impossibilidade de localização do executado, admite-se o arresto eletrônico de seus bens, independentemente do esgotamento prévio de todas as diligências para sua localização.

Nesse sentido, colaciono precedentes das Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
ARRESTO ON-LINE. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO FRUSTRADA. NECESSIDADE.
CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é assente no sentido de que,
uma vez frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line
, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/2015,
sendo prescindível que haja o exaurimento das tentativas
.

2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.288.367/RS, relator Ministro Raul Araújo,
QUARTA TURMA
, julgado em 19/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
DECISÃO QUE DEFERIU ARRESTO ONLINE EM CONTA
. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ.
ARRESTO EXECUTIVO ELETRÔNICO. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO FRUSTRADA. ADMISSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE.
HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. Execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário, no bojo da qual foi proferida decisão deferindo arresto online em conta.

2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.

3.
Frustrada a tentativa de localização do devedor para citação, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15, sendo prescindível que haja o exaurimento das tentativas.
Precedentes.

4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.956.886/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi,
TERCEIRA TURMA
, julgado em 2/5/2022, DJe de 4/5/2022.)

No presente caso, verifica-se que a tentativa de citação da empresa devedora foi realizada no endereço constante da base de dados da Junta Comercial, o qual deveria estar atualizado, mas não se encontrava. Ademais, embora o exequente, ora agravante, tenha indicado outro endereço para localização do réu, observa-se que, mesmo nesse novo endereço, o executado não foi encontrado. Esse fato reforça a inexistência de qualquer impedimento à concessão do arresto, dada a incerteza quanto ao paradeiro do devedor.

Diante desse contexto, impõe-se a reforma da decisão agravada para determinar a realização do arresto pleiteado.

4.

Parte dispositiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e lhe
DOU PROVIMENTO
, reformando a decisão impugnada para determinar a realização do arresto na modalidade on-line, confirmando a tutela antecipada recursal anteriormente concedida.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 25/03/2025